Tribunal: TJES
Processo: 0016992-57.2012.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Perdas e Danos; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NULIDADE ABSOLUTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Décio Rodrigues Maia e Maria Luiza Dalla Maia contra acórdão que, à unanimidade, reconheceu a nulidade absoluta do negócio jurídico firmado entre as partes, sem manifestação quanto à responsabilidade pelo ônus da sucumbência. Os embargantes sustentam a existência de omissão e pleiteiam a condenação dos embargados ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à fixação da sucumbência e, em caso positivo, definir a correta distribuição dos ônus sucumbenciais entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado reconheceu a nulidade absoluta do negócio jurídico, mas não se manifestou expressamente sobre a sucumbência, configurando omissão que deve ser suprida.

5. Diante do efeito ex tunc da nulidade absoluta, nenhuma das partes obteve êxito em suas pretensões originárias, configurando sucumbência recíproca.

6. Nos termos do art. 86, caput, do CPC, impõe-se a distribuição dos ônus sucumbenciais de forma proporcional entre as partes, fixando-se a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais em 50% para cada litigante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento
:

1. A omissão na fixação dos ônus sucumbenciais deve ser suprida pelo juízo quando reconhecida a nulidade absoluta do negócio jurídico.

2. A nulidade absoluta do negócio jurídico, com efeitos ex tunc, enseja a sucumbência recíproca entre as partes, sendo proporcional a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 86, caput.
Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no acórdão.

Vitória/ES, 24 de março de 2025.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016992-57.2012.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DECIO RODRIGUES MAIA e outros
APELADO: JOSE ERNANE STEIM e outros (2)
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016992-57.2012.8.08.0021

EMBARGANTES:
DÉCIO RODRIGUES MAIA E MARIA LUIZA DALLA MAIA

EMBARGADOS:
JOSÉ ERNANI STEIM E OUTROS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NULIDADE ABSOLUTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Décio Rodrigues Maia e Maria Luiza Dalla Maia contra acórdão que, à unanimidade, reconheceu a nulidade absoluta do negócio jurídico firmado entre as partes, sem manifestação quanto à responsabilidade pelo ônus da sucumbência. Os embargantes sustentam a existência de omissão e pleiteiam a condenação dos embargados ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à fixação da sucumbência e, em caso positivo, definir a correta distribuição dos ônus sucumbenciais entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado reconheceu a nulidade absoluta do negócio jurídico, mas não se manifestou expressamente sobre a sucumbência, configurando omissão que deve ser suprida.

5. Diante do efeito ex tunc da nulidade absoluta, nenhuma das partes obteve êxito em suas pretensões originárias, configurando sucumbência recíproca.

6. Nos termos do art. 86, caput, do CPC, impõe-se a distribuição dos ônus sucumbenciais de forma proporcional entre as partes, fixando-se a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais em 50% para cada litigante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento
:

1. A omissão na fixação dos ônus sucumbenciais deve ser suprida pelo juízo quando reconhecida a nulidade absoluta do negócio jurídico.

2. A nulidade absoluta do negócio jurídico, com efeitos ex tunc, enseja a sucumbência recíproca entre as partes, sendo proporcional a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 86, caput.
Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no acórdão.

Vitória/ES, .

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016992-57.2012.8.08.0021

EMBARGANTES:
DÉCIO RODRIGUES MAIA E MARIA LUIZA DALLA MAIA

EMBARGADOS:
JOSÉ ERNANI STEIM E OUTROS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
DÉCIO RODRIGUES MAIA
e
MARIA LUIZA DALLA MAIA
contra v. acórdão (id. nº 10975929) que nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, reconheceu a nulidade absoluta do negócio jurídico firmado entre as partes.

Em suas razões (id. nº 11354626), os embargantes sustentam a existência de omissão, uma vez que o v. acórdão não se manifestou quanto à responsabilidade pelo ônus da sucumbência.

Assim, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeitos infringentes, a fim de que seja suprida a omissão apontada, condenando-se os embargados ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Muito bem. De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

No caso em exame, verifica-se que o v. acórdão reconheceu a nulidade absoluta do negócio jurídico firmado entre os litigantes, tornando prejudicado o exame do recurso de apelação cível.

Após a análise dos autos, constato a existência de omissão no acórdão, porquanto não se manifestou acerca da sucumbência das partes, matéria que deveria ter sido expressamente abordada em virtude do efeito translativo inerente ao recurso de apelação cível.

Diante disso, impõe-se a correção do vício para o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes, tendo em vista que, em razão do efeito
ex tunc
da nulidade absoluta do negócio jurídico, nenhuma delas obteve êxito em suas pretensões originárias – seja a manutenção do negócio jurídico, seja a obtenção de indenização por perdas e danos mediante rescisão contratual, dentre outros pleitos.

À luz do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de sanar a omissão apontada e reconhecer a sucumbência recíproca das partes e condená-las
ao pagamento das custas processuais, assim como aos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma delas, nos termos dos arts. 85, § 2º e 86,
caput
, ambos do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Presencial de 25/3/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.